Tribunal: TJSP
Processo: 2013747-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Pedido de medicamento – Deferida tutela provisória de urgência – Insurgência – Cabimento – Não preenchimento dos requisitos cumulativos fixados no julgamento do Tema no 106/STJ – Ausência do fumus boni iuris – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188518
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2013747-85.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante MUNICIPIO DE
JUNDIAI, é agravada MICHELE EVILYN QUEIROZ DE ALMEIDA SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente) e RUBENS RIHL.
São Paulo, 13 de março de 2020.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013747-85.2020.8.26.0000 -Voto no 11134
2
VOTO No 11134
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2013747-85.2020.8.26.0000
COMARCA: JUNDIAÍ
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
AGRAVADA: MICHELE EVILYN QUEIROZ DE ALMEIDA SOUZA
Julgador de Primeiro Grau: Bruna Carrafa Bessa Levis
AGRAVO DE INSTRUMENTO Pedido de medicamento
Deferida tutela provisória de urgência
Insurgência

Cabimento Não preenchimento dos requisitos cumulativos
fixados no julgamento do Tema no 106/STJ Ausência do
fumus boni iuris DECISÃO REFORMADA RECURSO
PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
que, no bojo da ação ordinária no 1000783-23.2020.8.26.0309, deferiu a tutela de urgência
para o fornecimento do medicamento “Enoxaparina 60mg”, sob pena de imposição de
multa e bloqueio de verbas públicas.
Narra o agravante, em síntese, que a agravada ingressou com
demanda judicial visando ao fornecimento do fármaco “Enoxaparina 60mg”, na qual foi
concedida a tutela provisória de urgência para a dispensação, dando azo à interposição do
presente recurso. Alega que o fármaco pretendido não foi incorporado ao Sistema Único de
Saúde SUS, de modo que se trata de medicamento não padronizado, e, assim, incide a
regra prevista pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.657.156.
Aduz que há alternativas para o tratamento da patologia que acomete a agravada, e que não
foi acostado aos autos laudo médico circunstanciado e fundamentado, que demonstre a
inviabilidade das alternativas oferecidas pelo Sistema Único de Saúde - SUS. Argui que a
agravada possui condições financeiras para a aquisição do medicamento pretendido, bem
como que a obrigação deve ser direcionada ao Estado de São Paulo, por conta de sua
competência administrativa para fornecer o fármaco “Enoxaparina”. Sustenta a
competência exclusiva do Presidente do E. Tribunal de Justiça para proceder ao sequestro
de verbas públicas, a qual é cabível apenas em situações excepcionais.
Requereu que fosse atribuído efeito suspensivo ao recurso e,
ao final, seu provimento para a reforma da decisão recorrida.
Efeito suspensivo deferido (fls. 35/38).
Contraminuta às fls. 42/68.
É o relatório. Decido.
Com o devido respeito, a r. decisão deve ser reformada.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça decidiu, no
Recurso Especial no 1.657.156/RJ Tema 106, que:
“ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013747-85.2020.8.26.0000 -Voto no 11134
3
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106.
JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO
CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO
SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL.
REQUISITOS
CUMULATIVOS
PARA
O
FORNECIMENTO.
1. Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta do
receituário e do laudo médico (fls. 14-15, e-STJ), é portadora
de glaucoma crônico bilateral (CID 440.1), necessitando
fazer uso contínuo de medicamentos (colírios: azorga 5 ml,
glaub 5 ml e optive 15 ml), na forma prescrita por médico em
atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de
origem entendeu que foi devidamente demonstrada a
necessidade da ora recorrida em receber a medicação
pleiteada, bem como a ausência de condições financeiras
para aquisição dos medicamentos.
2. Alegações da recorrente: Destacou-se que a assistência
farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por
intermédio da entrega de medicamentos prescritos em
conformidade com os Protocolos Clínicos incorporados ao
SUS ou, na hipótese de inexistência de protocolo, com o
fornecimento de medicamentos constantes em listas editadas
pelos entes públicos. Subsidiariamente, pede que seja
reconhecida a possibilidade de substituição do medicamento
pleiteado por outros já padronizados e disponibilizados.
3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de
fornecer
medicamentos
não
incorporados
em
atos
normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto,
exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no
inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando
os casos de outras alternativas terapêuticas.
4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A
concessão dos medicamentos não incorporados em atos
normativos do SUS exige a presença cumulativa dos
seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo
médico fundamentado e circunstanciado expedido por
médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou
necessidade do medicamento, assim como da ineficácia,
para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos
pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo
do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na
ANVISA do medicamento.
5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não
provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do
CPC/2015.” (Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 25.4.18)
(negritei)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013747-85.2020.8.26.0000 -Voto no 11134
4
Extrai-se do julgado que a concessão de medicamentos não
incorporados pelo Sistema Único de Saúde SUS demanda a presença dos seguintes
requisitos, cumulativos: i) comprovação da imprescindibilidade ou necessidade do
fármaco, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, bem como da
ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira para a
compra da medicação; iii) registro do medicamento na ANVISA.
O exame dos autos originários revela que foi concedida a
justiça gratuita à autora (fl. 38), o que, em tese, revela sua incapacidade financeira para a
compra do medicamento pretendido, e que o fármaco tem registro na Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (fl. 29 autos originários).
Todavia, ainda que haja relatório médico informando a
necessidade do medicamento (fls. 11 autos originários), não restou demonstrada a
ineficácia do fármaco dispensado pelo Sistema Único de Saúde - SUS para o tratamento da
patologia que acomete a agravada, motivo pelo qual tenho como não presentes os
requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso
Especial no 1.657.156/RJ Tema 106.
Confira-se, nesse sentido, o seguinte julgado desta c. Câmara:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Pedido de medicamentos
Indeferida tutela provisória de urgência
Indeferimento
acertado Não preenchimento dos requisitos cumulativos
fixados no julgamento do Tema no 106/STJ Ausência do
fumus boni iuris
DECISÃO MANTIDA
RECURSO
DESPROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2122712-
94.2019.8.26.0000; Relator (a): Marcos Pimentel Tamassia;
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 14/08/2019; Data de Registro:
14/08/2019).
Assim, a r. decisão deve ser reformada, indeferindo-se a
tutela provisória de urgência em questão.
Para facultar eventual acesso às vias especial e extraordinária,
considero prequestionada toda a matéria infraconstitucional e constitucional, observando a
remansosa orientação do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, na hipótese de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando
que a questão colocada tenha sido decidida1.
Ante o exposto, voto pelo PROVIMENTO do recurso.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA

Relator
1 EDROMS 18205/SP, Ministro Felix Fischer, DJ. 08.05.2006, P. 240.